Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707507-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDINA EUSTORGIO DA SILVA AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DESPACHO Nada a prover quanto ao despacho de ID. 27242892. Aguarde-se o julgamento. Brasília,13 de julho de 2021 12:07:07. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA